Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA APELADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo Apelante (Josias José de Oliveira) (ID 22781179). Alega, em suma, que embora não resida no imóvel, seus familiares ali estão residindo. Pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a deferir quanto ao pedido, pelas seguintes razões: (i) o prazo de impugnação da decisão de ID 21570410 findou-se em 17/12/2020, restando preclusa a oportunidade; (ii) o pedido de reconsideração não tem previsão legal, não interrompendo ou suspendendo o prazo recursal. De igual maneira, não pode servir de mecanismo para reabrir a discussão de matérias já decididas nos autos, sob pena de violação ao disposto no art. 507 do CPC; (iii) mostra-se, no mínimo, temerária a afirmação de que a coisa litigiosa foi ocupada a posteriori, mesmo o apelante tendo ciência da discussão sobre a propriedade travada nesses autos, fato esse que beira a má-fé. Ante o exposto, declaro que inexiste qualquer questão de urgência a ser apreciada nesse momento processual. Além disso, saliento que permanece hígida em sua integralidade a sentença proferida pelo Juízo a quo. Aguarda-se o julgamento do presente recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 15:30:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador